Tribunal: TJPA
Processo: 0003402-93.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRENCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9º DO CPB), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB), praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira.A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2016.01.018395-TRA, à fl. 15 do IPL, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima e da testemunha em juízo, que informaram de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delitoDestarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.Assim, rejeito a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º:0003402-93.2017.8.14.0401
APELANTE: JOAO CAETANO MARTINS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRENCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9º DO CPB), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:
Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB), praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do
Laudo de nº 2016.01.018395-TRA, à fl. 15 do IPL
, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima e da testemunha em juízo, que informaram de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º:0003402-93.2017.8.14.0401
APELANTE: JOAO CAETANO MARTINS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOAO CAETANO MARTINS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Belém/PA, que julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CPB) à pena definitiva de
05 (cinco) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

Ressalta-se que, o réu cumpre os requisitos previstos no art. 77 do CPB, na qual o Juízo
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, substituindo-a pelas seguintes condições: a) no primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade, na forma do § 1º, do art. 78, do CP, a ser estabelecida pela vara de penas alternativas; b) a partir do segundo ano de suspensão: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casa de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22hs; 5) deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo.

Narra a exordial acusatória que no dia 22/12/2016, por volta das 14h00min, a vítima VALDILEIA PANTOJA DA VERA CRUZ foi agredida fisicamente por seu ex - companheiro JOÃO CAETANO MARTINS, deixando-a visivelmente lesionada.

A vítima VALDILEIA PANTOJA narrou em sede de autoridade policial que estão separados de corpos há 01 (um) ano, após 21 anos de convivência possuindo quatro filhos dessa relação.

Relata a ofendida que o relacionamento era conturbado, pois o acusado a agredia física e moralmente, além de sempre ameaçá-la de morte.

Na data do fato delitivo, o acusado mandou a ofendida sair de casa, entretanto, devido sua recusa, iniciaram uma discussão, fato este em que gerou intensas agressões.

Neste interregno, o acusado passou a desferir tapas, socos, chutes, em seguida bateu a cabeça da vítima contra a parede, conforme laudo pericial anexo ao IPL. As agressões somente cessaram, após intervenção de seus filhos de prenome GEANE e LEONILSON.

Destarte, a ofendida compareceu até à especializada, a fim de que fossem adotados os procedimentos de praxe.

A denúncia fora recebida em 03.04.2017 (fl.04).

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CPB) à pena definitiva de
05 (cinco) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

Inconformado,
JOAO CAETANO MARTINS
interpôs recurso de Apelação juntamente com razões recursais às fls. 54/58-v.

Requer a absolvição do apelante, por não haver provas suficientes para a condenação.

Às fls.65/68,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando que seja
IMPROVIDO
o recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.70)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
. (fls.74/77).

É o relatório, nos termos do art. 136 do RITJ/PA.
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º:0003402-93.2017.8.14.0401
APELANTE: JOAO CAETANO MARTINS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9º DO CPB), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB)
, praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do
Laudo de nº 2016.01.018395-TRA
, à fl. 15 do IPL, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima e da testemunha em juízo, que informaram de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito. Vejamos:

A vítima
VALDILEIA PANTOJA DA VERA CRUZ
informou em sede judicial (fl. 39 - mídia audiovisual):

¿Que conviveu durante 21 anos com o acusado, advindo do relacionamento 4 filhos; Que no dia dos fatos já estava separada de corpos do acusado a cerca de um ano, mas que viviam na mesma casa, considerando que a vítima não tinha outro lugar pra morar; Que por volta das 14h, estava deitada na cama quando o acusado chegou dizendo ¿ainda ta na minha casa vagabunda¿, tendo a vítima respondido que não era vagabunda. Assim, o acusado começou agredi-la, pressionando a vítima contra a parede e desferindo diversos empurrões; Que seus filhos apartaram as agressões; Que sempre foi agredida verbalmente e que atualmente não moram juntos¿.

A informante
Geane da Vera Cruz Martins
, declarou: (fl.39 - mídia audiovisual).
¿Que estava presente no dia dos fatos; Que começou a ouvir as discursões dos pais, quando foi até o quarto para verificar o que estava acontecendo e viu seu pai (acusado) agredindo sua mãe; Que sua mãe estava na cama e seu pai em pé agredindo-a, tendo puxado a vítima para fora da cama, arrastado a vítima no chão e pressionando-a contra a parede, momento em que a informante juntamente com seu irmão conseguiram tirar o acusado do quarto e trancar a porta; Que seu pai sempre foi extremamente estressado e que agressões verbais eram corriqueiras¿.

O acusado, por sua vez, alega que as agressões ocorreram por iniciativa da vítima, tendo apenas se defendido das investidas sofridas, na qual apenas empurrou a vítima.

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido:
¿A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.¿ (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp nº 423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).
¿No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.¿ (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp nº 213.796/DF, Rel. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira).
Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator